Tribunal: TJDFT
Processo: 0711176-03.2023.8.07.0019
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL. APELAÇÃO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. BOLETIM DE OCORRÊNCIA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. RELAÇÃO COMERCIAL DESFEITA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos morais formulado por pessoas físicas e jurídica em face de particular, decorrente de registro de boletins de ocorrência. O juízo de origem reconheceu o exercício regular de direito, afastando a caracterização de abuso por parte do réu, e declarou, ainda, a inépcia parcial da petição inicial quanto ao pedido de responsabilização por manifestações processuais e efeitos da revogação de procuração.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. O propósito recursal consiste em: (i) verificar se houve negativa de prestação jurisdicional por insuficiência de fundamentação da sentença; (ii) determinar se o registro de boletins de ocorrência pelo réu configura abuso de direito apto a ensejar reparação por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A sentença apresenta fundamentação suficiente e clara, ainda que sucinta, abordando o núcleo essencial da controvérsia, em conformidade com os arts. 489, §1o, IV, do CPC e 93, IX, da CF/1988, inexistindo nulidade por negativa de prestação jurisdicional.
4. A existência de dois boletins de ocorrência não altera, por si só, a conclusão judicial, quando os registros refletem a percepção do réu sobre os fatos e não há prova objetiva de falsidade ou dolo.
5. A reiteração de notícia-crime, em contexto de desentendimentos negociais, não caracteriza, por si, abuso de direito, especialmente diante da ausência de elementos probatórios que evidenciem intenção deliberada de prejudicar.
6. A assinatura de documentos comerciais e posterior registro de ocorrência não comprova, de forma inequívoca, comportamento contraditório, considerando o histórico de confiança mútua e o contexto de desacerto na relação negocial.
7. A inépcia parcial da petição inicial quanto à responsabilização por manifestações processuais e revogação de procuração foi corretamente reconhecida, diante da ausência de delimitação fática mínima exigida pelo art. 330 do CPC.
8. A inexistência de conduta ilícita e de prova de dano impedem o reconhecimento de direito à indenização por danos morais.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. A fundamentação concisa que enfrenta o núcleo da controvérsia atende ao dever constitucional de motivação das decisões judiciais.
2. O registro de boletim de ocorrência baseado em desentendimentos negociais não configura, por si, abuso de direito, salvo prova inequívoca de falsidade ou má-fé.
3. A responsabilização por manifestações processuais exige delimitação fática precisa, sob pena de inépcia da petição inicial.
4. Não havendo prova de conduta ilícita nem lesão a direito da personalidade, é incabível a indenização por danos morais.